Tribunal: TJSP
Processo: 2313307-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Habeas corpus – Pleito de revogação da prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva presentes – Presença do fumus boni iuris e do periculum im mora – Suposta infração aos artigos 16, caput, da Lei no 10.826/03 e 121, §2o, inciso IV e V, do Código Penal – Paciente que, apesar de primário, cometeu grave delito contra vítima que deporia como testemunha em processo – Inviável a

Ementa:
Habeas corpus – Pleito de revogação da prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva presentes – Presença do fumus boni iuris e do periculum im mora – Suposta infração aos artigos 16, caput, da Lei no 10.826/03 e 121, §2o, inciso IV e V, do Código Penal – Paciente que, apesar de primário, cometeu grave delito contra vítima que deporia como testemunha em processo – Inviável a substituição da segregação provisória do paciente por qualquer das medidas cautelares pessoais inscritas nos artigos 319 – Fundamentação idônea do decisum – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada